Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602385-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
02/02/2026
Número: 0602385-47.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/08/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (EMBARGANTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44832351
30/01/2026
14:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44832351 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.913

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602385-
47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. OMISSÃO DE DESPESAS.
FUNDO PARTIDÁRIO. FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
GASTOS ELEITORAIS. ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
Acórdão que desaprovou as contas de campanha
do partido relativas às eleições gerais de 2022,
com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O embargante requer a juntada de novos
documentos e alega omissão com relação a gastos
eleitorais, despesas com recursos do Fundo
Partidário
e
FEFC,
impossibilidade
de
retroatividade do entendimento jurisprudencial,
venda de imóvel antes do período eleitoral e

Num. 44832351 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
necessidade de correção de erro material na
ementa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se houve omissão com relação a gastos
eleitorais e se há preclusão quanto à produção de
prova documental; (ii) verificar se houve omissão
com relação às despesas com recursos do Fundo
Partidário; (iii) verificar se houve omissão com
relação às despesas com o FEFC; (iv) verificar se
houve omissão quanto à impossibilidade de
retroatividade do entendimento jurisprudencial;
(v) verificar se houve omissão quanto à venda de
imóvel no período eleitoral; e (vi) verificar a
necessidade de correção de erro material na
ementa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A possibilidade da juntada de documentos
extemporâneos é admitida, de forma excepcional,
quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar
o enriquecimento sem causa da União.
5. Das 49 omissões reconhecidas no acórdão
embargado sobre as eleições 2022, no importe de
R$ 13.852,97, 18 devem ser excluídas da
determinação de devolução de valores, no
montante
de
R$3.715,93,
mantendo-se
o
reconhecimento da irregularidade quanto a
despesa indicada nas Tabelas 3 e 4.
6. Os embargos de declaração não se prestam para
a reapreciação das provas em decorrência de mero
inconformismo da parte quanto ao resultado do
julgamento.
7. A prestação de contas na Justiça Eleitoral é um
instrumento fundamental de fiscalização que visa
garantir a transparência e a legitimidade do
processo eleitoral.
8. Doações estimáveis de material impresso estão
dispensadas de comprovação na prestação de
contas, contudo devem ser registradas.

Num. 44832351 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
9. A jurisprudência não "caminhava no sentido de
que essa omissão não era ensejadora da
desaprovação das contas", mas que, na mesma
linha dos fundamentos lançados no Acórdão
embargado, já havia entendimento firmado no
sentido de que poderia ou não acarretar a
desaprovação, a depender de análise casuística
das especificidades do caso concreto.
10. Embora a escritura pública tenha sido lavrada
em ano não eleitoral, não foi apresentada qualquer
omissão do julgado quanto à análise documental.
11. O embargante não apresentou qualquer prova
de que os recebimentos dos valores decorrentes da
transação imobiliária tenham sido realizados em
data anterior, o que poderia ser facilmente obtido,
visto tratar-se de operação de grande vulto.
12. Assiste razão ao embargante quanto ao erro
material constante da ementa, que deve ser
corrigida para a exclusão da expressão "recurso
desprovido".
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.
Embargos
conhecidos
e
parcialmente
acolhidos.

Tese de Julgamento: 1. É possível o acolhimento
parcial dos aclaratórios, tão somente para que se
promova a redução da condenação imposta no
Acórdão de recolhimento de valores ao erário, de
forma a se excluir do montante lá arbitrado o
valor de R$3.715,93 e corrigir erro material da
ementa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
17, § 8º; Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º, art. 38, §
2º; Lei nº 9.096/95, art. 44; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 7, § 6º, II, 19, §§ 3º, 5º, 6º, 7º,
8º, 9º e 10, 30, I, 32, § 1º, VI, 36, § 1º, 47, §§ 6º e
7º, 53, II, 'a' e 'c', 60, §§ 1º, I, 2º, 4º, II, e 5º, 71,
79, §§ 1º e 2º; EC 117/2022; EC 133/2024.

Num. 44832351 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI
5617, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j.
15-03-2018; STF, ADPF 738 MC-Ref, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 05-10-
2020; TSE, Rp nº 32255, Acórdão, Min. Herman
Benjamin, Publicação: DJE, 17/03/2017; TSE,
Consulta nº 060025218, Acórdão, Min. Rosa
Weber, Publicação: DJE, 15/08/2018; TSE,
CONSULTA nº 060030647, Acórdão, Rel. Min.
Luís
Roberto
Barroso,
Publicação:
DJE,
05/10/2020; TSE, REspe nº 060112853, Acórdão,
Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE,
29/06/2020;
TSE,
AgR-REspe
nº
060160826, rel. Min. Alexandre de Moraes, de
11.2.2021; TSE, Agravo Regimental no REspe nº
060011749, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
24/03/2023; TSE, ED no AgReg no Ag em REspe
nº 060193881, Rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE
13/12/2024;
Prestação
de
Contas
nº060096437, Acórdão, Relator(a) Min. André
Mendonça,
Publicação:
DJE,
23/05/2025;
Prestação de Contas nº060121356, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE, 02/05/2022; Agravo Regimental
no REspe nº060521626, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio
Silveira
Banhos,
Publicação:
DJE,
05/04/2022;
TRE/PR,
RE
nº
060053180,
Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE 09/12/2021; TRE/PR, RE nº 060070850,
Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021; TRE/PR, PCE nº
060346024, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE
08/08/2024;
TRE/PR,
RECURSO
ELEITORAL nº 060048582, Rela. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 30/05/2022; TRE/PR, PC
nº 0602586, rel. Jose Rodrigo Sade, DJE
16/05/2022; TRE-PR. RECURSO ELEITORAL
nº 060059763, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
DJE de 13/05/2025; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060249376, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE, 20/11/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060333119, Acórdão, Relator(a)
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE,
17/09/2024.

Num. 44832351 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 28/01/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –
Diretório Estadual do Paraná, em face do Acórdão que desaprovou as contas de campanha do
partido relativa às eleições gerais de 2022, com determinação de recolhimento da quantia de R$
77.367,19 (setenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) ao Tesouro
Nacional (id. 44671843).
O embargante requer a juntada de novos documentos (id. 44671844) e alega, em síntese: a)
omissão com relação à gastos eleitorais (item 2.2) e não preclusão quanto a produção de prova
documental; b) omissão com relação às despesas com recursos do Fundo Partidário (item 3, 4 e
5); c) omissão com relação às despesas com o FEFC (item 7); d) omissão quanto à
impossibilidade de retroatividade do entendimento jurisprudencial diante de uma decisão surpresa
posterior aos fatos discutidos (item 9); e) omissão quanto à venda de imóvel (item 11); f)
necessidade de correção de erro material da ementa.
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral pleiteou a remessa dos autos para o Setor de Contas
deste Tribunal, para a análise dos documentos novos apresentados (id. 44703688).
Parecer Técnico apresentado (id. 44721312).
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e parcial acolhimento dos
embargos de declaração opostos, para o fim de afastar a necessidade de recolhimento de R$
3.715,93 ao Erário (id. 44744811).
Manifestação do Prestador para, em síntese, requerer a aprovação das contas com ressalvas,
afastando-se o recolhimento de R$ 77.367,19 ao Tesouro Nacional (id. 44789708).
É o relatório.

Num. 44832351 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 01/08/2025, sexta-feira (id. 44666381) e os
aclaratórios foram opostos em 06/08/2025, quarta-feira (id. 44762233), sendo, portanto,
tempestivos.
Face à natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade exige que sejam
opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275
Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para
fins de prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício, nos termos artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015.
No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIRETÓRIO ESTADUAL. MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB). ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DE DESPESAS. DESCUMPRIMENTO DA COTA DE
GÊNERO E RAÇA DO FUNDO PARTIDÁRIO. REPASSE DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO PARA COTAS DE GÊNERO E DE RAÇA EM
DESTEMPO. GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE
DESPESA DE ALTO VALOR. SOBRAS DE CAMPANHA NEGATIVAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO
COM
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por diretório
partidário relativa às Eleições Gerais de 2022, em que o setor técnico apontou
diversas irregularidades, opinando pela desaprovação das contas, com parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral no mesmo sentido.
2. O prestador de contas apresentou diversas contas retificadoras, juntando
documentos para comprovar/justificar gastos, porém, a unidade técnica

Num. 44832351 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
considerou que remanesceram irregularidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o atraso no envio de
relatórios financeiros compromete a transparência da prestação de contas; (ii)
verificar se a omissão de despesas constitui falha grave; (iii) se houve a
destinação de valor mínimo do Fundo Partidário para a cota de gênero; iv) se
houve a destinação de valor mínimo para candidaturas de pessoas negras; (v) se
houve irregularidades na data de repasse dos valores de Fundo Partidário para
as candidaturas femininas ou negras; (vi) se houve irregularidades em registros
de doações estimáveis em dinheiro custeados com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha; (vii) analisar se há inconsistências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante
dos extratos bancários; (viii) definir se a omissão de despesas na prestação de
contas parcial prejudicou a fiscalização eleitoral; (ixi) analisar se houve sobra de
campanha em valor negativo; (x) determinar se é possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas em
razão da comercialização de bens sem a comunicação prévia à Justiça Eleitoral
e, por fim, verificar se os elementos de análise justificam a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O atraso no envio dos relatórios financeiros, embora representativo, constitui
falha formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.
5. A omissão de gastos eleitorais configura uso de recursos de origem não
identificada (RONI), devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional.
6. A não destinação do percentual mínimo do Fundo Partidário à cota de gênero
configura irregularidade, devendo o valor não aplicado ser devolvido ao Tesouro
Nacional.
7. A não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário à cota de candidaturas
de pessoas negras gera ressalva, devendo o valor não aplicado ser investido nas
quatro eleições seguintes, por força da EC nº 133/2024.
8. A transferência de recursos do Fundo Partidário às candidaturas femininas ou
negras após a data final para a entrega da prestação de contas parcial é irregular,
devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional.
9. A ausência de registro de doações estimáveis em dinheiro custeadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) viola o
dever de transparência, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional.
10. As divergências de informações de contas bancárias, como a não
apresentação dos extratos bancários, impede o controle efetivo das contas, o que
leva à desaprovação das contas.
11. A omissão de gastos eleitorais na prestação de contas parcial viola a
transparência e confiabilidade das contas, gerando a desaprovação.
12. A sobra negativa de campanha, não elucidada de forma adequada, impede a
fiscalização, levando à desaprovação das contas.
13. A comercialização de bens sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral
compromete a transparência da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44832351 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
14. Recurso desprovido. Contas desaprovadas.

Tese de Julgamento: 1. A omissão de gastos eleitorais, a não destinação do
percentual mínimo do Fundo Partidário à cota de gênero, a transferência de
recursos do Fundo Partidário após o prazo, a ausência de registro de doações
estimáveis, as divergências de informações de contas bancárias, a omissão de
gastos na prestação de contas parcial, a sobra negativa de campanha e a
comercialização de bens sem comunicação à Justiça Eleitoral justificam a
desaprovação das contas. 2. O atraso no envio dos relatórios financeiros constitui
falha formal, sendo suficiente a aposição de ressalva. 3. A não destinação do
valor mínimo do Fundo Partidário à cota de candidaturas de pessoas negras gera
ressalva, devendo o valor não aplicado ser investido nas quatro eleições
seguintes.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, § 8º; Lei nº 9.504/1997, art. 22,
§ 3º, art. 38, § 2º; Lei nº 9.096/95, art. 44; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7,
§ 6º, II, 19, §§ 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10, 30, I, 32, § 1º, VI, 36, § 1º, 47, §§ 6º e 7º,
53, II, 'a' e 'c', 60, §§ 1º, I, 2º, 4º, II, e 5º, 71, 79, §§ 1º e 2º; EC 117/2022; EC
133/2024.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI 5617, Rel. Min. Edson Fachin,
Tribunal Pleno, j. 15-03-2018; STF, ADPF 738 MC-Ref, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 05-10-2020; TSE, Rp nº 32255, Acórdão, Min.
Herman Benjamin, Publicação: DJE, 17/03/2017; TSE, Consulta nº 060025218,
Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação: DJE, 15/08/2018; TSE, CONSULTA nº
060030647, Acórdão, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE,
05/10/2020; TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE, 29/06/2020; TSE, AgR-REspe nº
060160826, rel. Min. Alexandre de Moraes, de 11.2.2021; TSE, Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060011749, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 24/03/2023; TSE, Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060193881, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 13/12/2024; Prestação de Contas nº060096437,
Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE, 23/05/2025;
Prestação de Contas nº060121356, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE, 02/05/2022; Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº060521626, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE, 05/04/2022; TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021; TRE/PR, RE nº 060070850,
Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE 08/10/2021;
TRE/PR, PCE nº 060346024, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
08/08/2024; TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 30/05/2022; TRE/PR, PC nº 0602586, rel. Jose Rodrigo
Sade, DJE 16/05/2022; TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060059763, Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, DJE de 13/05/2025; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060249376, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE, 20/11/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060333119, Acórdão, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE, 17/09/2024.

Num. 44832351 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52

A prestadora apresentou os presentes embargos de declaração com a juntada de novos
documentos em que aponta: a) omissão com relação à gastos eleitorais (item 2.2) e não
preclusão quanto a produção de prova documental; b) omissão com relação às despesas com
recursos do Fundo Partidário (item 3, 4 e 5); c) omissão com relação às despesas com o FEFC
(item 7); d) omissão quanto à impossibilidade de retroatividade do entendimento jurisprudencial
diante de uma decisão surpresa posterior aos fatos discutidos (item 9); e) omissão quanto à
venda de imóvel (item 11); f) necessidade de correção de erro material da ementa.
Preliminarmente, é pacífico nesta Corte Eleitoral a admissibilidade, de forma excepcional, a
juntada de documentos extemporâneos quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes citados: TRE–PR, PCE nº 060244872 e TRE–PR, REl nº 060030606.
Assim, à luz dos novos documentos e do novo parecer técnico, vejamos os pontos embargados.
a) omissão com relação à gastos eleitorais (item 2.2)
A decisão embargada reconheceu os seguintes cenários de omissão de despesas, sendo:

i) 49 omissões no SPCA 2022, no total de R$13.852,97, identificadas no processo de
circularização de dados, vejamos:

Tabela 1

Num. 44832351 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52

Nada obstante, após a interposição dos presentes embargos e apresentação de novos
documentos, a unidade técnica deste Tribunal foi novamente instada a se manifestar, tendo
localizado no sistema de prestação de contas anual (DIVULGA SPCA) 17 das 49 despesas
inicialmente apontadas como gastos eleitorais omitidos, no total de R$3.715,93, vejamos:
Tabela 2

Num. 44832351 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52

O parecer informou que também foi localizado no sistema de prestação de contas anual do
partido, embora sem documentação correspondente, informações de despesas com o fornecedor
DANIELA SALVADOR COSTA, no valor de R$ 1.400,00, inicialmente identificado como omissão
na presente prestação de contas de eleição, vejamos:

Tabela 3

Embora identificada a informação da despesa perante a Justiça Eleitoral, o foi de modo e forma
inadequada, uma vez que registrada na prestação de contas anual do partido ao invés da
prestação de contas das eleições 2022 e sem documentação comprobatória, nos termos exigidos

Num. 44832351 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
pelo no art. 1º, §1º e art. 53, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 17 e 18 Resolução
TSE nº 23.604/2019.
Permaneceu, ainda, tanto na presente prestação de contas de eleição quanto no sistema
DIVULGA SPCA, omissões das seguintes despesas, no importe de R$ 8.737,04:

Tabela 4

Diante de todo esse contexto, conclui-se que, das 49 omissões reconhecidas no acórdão
embargado sobre as eleições 2022, no importe de R$ 13.852,97 (Tabela 1), 18 devem ser

Num. 44832351 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
excluídas da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (Tabela 2), no montante
de R$3.715,93, mantendo-se o reconhecimento da irregularidade quanto a despesa indicada na
Tabela 3 e 4.
Assim, a hipótese é de acolhimento parcial dos embargos para, neste ponto, excluir do Acórdão
o valor de R$3.715,93 quanto à necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional.

ii) 23 despesas, no valor de R$ 3.686,25, referente a gastos ocorridos antes do período eleitoral,
não localizados na presente prestação de contas, tão pouco no sistema DIVULGA SPCA, sendo:

Tabela 5

Alega o embargante que as despesas listadas não se referem ao período eleitoral objeto da
presente prestação de contas, mas sim a despesas ordinárias de janeiro a julho.
Não assiste razão ao embargante.
Isso porque, os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das provas em
decorrência de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.
No caso em apreço, o Acórdão analisou minuciosamente a questão, tendo considerado:
Após o parecer conclusivo, o partido manifestou-se (petição id. 43912952 e
43912953), alegando que as despesas listadas no item 7.3 (relacionadas na
tabela acima) são gastos ordinários pagos por adiantamento, anexando
documentos comprobatórios. Contudo, essas despesas não foram encontradas
no sistema DIVULGA SPCA 2022. A petição incluiu documentos fiscais do

Num. 44832351 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
partido, dos quais os seguintes estão legíveis:
...
Os documentos fiscais em questão, datados antes do período eleitoral de 2022,
não foram encontrados na prestação de contas examinada e nem, tampouco, no
sistema DIVULGA SPCA.
Desse modo, houve uma dupla omissão as quais resultaram nas inconsistências
apontadas de R$ 3.686,25 e de R$ 13.852,97, haja vista as 22 (vinte e duas)
omissões iniciais haverem se mantido e, ainda, os documentos fiscais juntados
aos autos apontarem novas omissões.
Vale anotar que todas as notas fiscais encontram-se vigentes e lançadas em
favor do diretório partidário, constituindo a omissão de gastos eleitorais, no
entendimento consolidado desta Corte, mediante uso de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
LEI
Nº
9.504/97
E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
REPASSE
DE
RECURSOS PELO PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO
DE DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA
DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO ILEGÍVEL. GASTOS COM
HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DOS HÓSPEDES.
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E REVERSÃO DOS
VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO
CONCOMITANTE DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. PROVAS
ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
FUNDO
DE
CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DA
DESPESA.
IRREGULARIDADE.
RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE
REGISTRO
DE
VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE-PR, PCE nº 060346024, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de

Num. 44832351 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
08/08/2024)
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22 (...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/19, sendo este o único caso em que há previsão legal
expressa de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação
da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais
corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a
candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente
registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação
exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque
nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não
é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas
significa necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza
acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS.
ALEGAÇÃO
DE
PAGAMENTO
COM
RECURSOS
PRÓPRIOS.
FALTA
DE
TRÂNSITO
PELA
CONTA
BANCÁRIA
DE

Num. 44832351 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
CAMPANHA.
FALHA
GRAVE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR, RE nº 060053180, Des. Vitor Roberto Silva, DJE de 09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da
arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, RE nº 060070850, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, DJE de
08/10/2021)
Em um primeiro momento, o setor técnico apontou que 49 notas (das setenta e
set, deduziram-se as vinte e duas localizadas pelo DIVULGA SPCA) não
integraram a prestação de contas do exercício financeiro correspondente.
Posteriormente à apresentação do parecer conclusivo, o partido fez juntar aos

Num. 44832351 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
autos documentação que comprova mais 23 notas em nome do diretório
partidário prestador e sem o lançamento nesta prestação de contas e na
prestação de contas anual, porquanto não foram lançadas no SPCA (id.
43912953).
Tal conclusão foi corroborada pelo parecer técnico de id. 43936156, que,
confrontando os recibos juntados nestes autos com as notas fiscais contidas na
prestação de contas de exercício financeiro, verificou que as 49 notas fiscais
iniciais e mais as 23 juntadas pelo prestador teriam sido omitidas, já que não
constam declaradas nestes ou naqueles autos.
Em que pese a menção no despacho de id. 43378902 acerca da ocorrência da
preclusão para a juntada de documentação aos autos, tem-se que já desde a
manifestação do partido quando da diligência promovida pelo setor técnico foi
alegado que referidas despesas relacionavam-se com gastos correntes da
agremiação, sem vínculo com a eleição.
Considerando que estas notas não foram declaradas nesta ou na prestação de
contas anual, bem como que os valores utilizados para seus pagamentos não
transitaram pelas contas bancárias declaradas, tem-se como configurada
omissões de gasto, com emprego de recursos de origem não identificada.
Assim, resta configurada irregularidade em percentual correspondente a 0,9%
dos recursos movimentados pela campanha, com determinação para restituição
do valor de R$ 17.539,22 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 32, §
6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil, o Acórdão explicitou os motivos pelos quais reconheceu a
irregularidade e não considerou suficientes os argumentos apresentados pelo prestador das
contas, não havendo, portanto omissão ou contradição a ser sanada.

b) Não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de candidaturas de
mulheres e pessoas negras
Alega o embargante que o acórdão foi omisso quanto à análise dos documentos que comprovam
a realização de despesas para as candidaturas femininas e pessoas negras.
Considera que, ainda que se alegue que os contratos foram genéricos, devem ser considerados
sob pena de incorrer em inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
previstos no artigo 22, §§ 2º e 3º da LINDB, já que houve a destinação de recursos dentro dos
percentuais legais.
Não assiste razão ao embargante.
A prestação de contas na Justiça Eleitoral é um instrumento fundamental de fiscalização que visa
garantir a transparência e a legitimidade do processo eleitoral, permitindo que a Justiça Eleitoral

Num. 44832351 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
exerça o controle rigoroso sobre a origem e a aplicação dos recursos financeiros utilizados nas
campanhas.
Para que essa fiscalização seja efetiva, todas as despesas eleitorais realizadas por candidatos e
partidos devem ser comprovadas de forma detalhada e em estrita observância às regras e
exigências legais, assegurando que o dinheiro público e as doações privadas tenham sido
empregados licitamente e em conformidade com as normas vigentes.
Nesse aspecto, o embargante não foi hábil a demonstrar em quais documentos apresentados na
prestação de contas recai a omissão de análise do julgado, limitando-se a reafirmar que o
percentual mínimo de gastos foi atendido, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.

c) omissão com relação às despesas com o FEFC (item 7)
O Acórdão determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ R$ 30.641,00, em razão
de omissão de registros de doações estimáveis em dinheiro a candidatos.
Alega o embargante que, por tratar-se de doação estimável de material impresso, o registro foi
dispensado pelo art. 60, §4º, II, da Res. TSE 23.607/2019.
Entretanto, conforme fundamentado no Acórdão, o que a norma estabelece é a dispensa de
comprovação na prestação de contas, mantida a obrigatoriedade de registro.
Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do voto:
Os Pareceres elaborados pela Unidade Técnica (id. 43898392 e 43936156)
apontaram que foi identificada ausência dos registros de doações estimáveis em
dinheiro às candidatas e candidatos referentes aos seguintes gastos eleitorais
custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Em suas petições (id. 43871035 e 43912952), o prestador de contas não se
manifestou em relação a esse subitem.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, determina, em seu artigo 53, II, “c”, a
necessidade de comprovação, por meio de documentos fiscais, gastos eleitorais
suportados com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

Num. 44832351 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução;
(...)
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo devem ser
digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo
SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob pena de reapresentação:
I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), tecnologia
que torna os dados pesquisáveis;
II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em
pastas nominadas de forma a identificar as alíneas do inciso II do caput deste
artigo a que se referem.
§ 2º Para subsidiar o exame das contas prestadas, a Justiça Eleitoral poderá
requerer a apresentação dos seguintes documentos, observado o que dispõe o
§ 1º deste artigo:
I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais;
II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha
eleitoral, inclusive a proveniente de bens ou serviços estimáveis.
(Destacou-se).
Entretanto, é fundamental que a análise desta questão seja feita em conjunto com
outras disposições da mesma Resolução TSE nº 23.607/2019 e da Lei nº
9.504/1997. Dessa maneira, os artigos 7º, § 6º, inciso II e 10, e 60, § 4º, inciso II e
§ 5º, da normativa mencionada, estabelecem:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação
de recursos:
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do
responsável pelo pagamento da despesa; e
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas dos doadores e na de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44832351 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
(Destacou-se).

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
(Destacou-se)
A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), por sua vez, prevê, em seu artigo 38, § 2º,
que:
Art. 38. (...)
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar
na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que
houver arcado com os custos.
(Destacou-se).
Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação de
Contas do beneficiário, o registro da realização e do recebimento de doações é
necessário, uma vez que os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de
campanha, nos termos do artigo 5º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que
assim dispõe:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos
realizados pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou
outros candidatos; e
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
Pelo exposto, verifica-se que, conquanto haja a flexibilização da obrigatoriedade
de apresentação de recibos eleitorais e de comprovação documental para

Num. 44832351 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
determinadas doações estimáveis em dinheiro – notadamente aquelas
decorrentes do uso comum de bens e serviços –, a legislação eleitoral mantém a
exigência inarredável do registro dessas operações nas prestações de contas,
tanto do doador quanto do beneficiário.
Desse modo, os gastos efetuados pela agremiação partidária e custeados por
recursos públicos precisam ser devidamente comprovados e escriturados de
forma a garantir a máxima transparência e rastreabilidade.
A legislação de regência, em especial a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu
art. 53, II, 'c', exige a comprovação da regularidade dos gastos por meio de
documentos fiscais. Ocorre que a regularidade não se esgota na apresentação de
uma nota fiscal. Quando a despesa do partido, custeada com verba pública do
FEFC, beneficia diretamente uma candidatura, é imperativo que essa
transferência de valor seja registrada como uma doação estimável em dinheiro na
prestação de contas tanto do partido (como uma saída) quanto do candidato
(como uma entrada).
A ausência desse registro, como apontado pela Unidade Técnica, constitui falha
grave, pois impede o efetivo controle da Justiça Eleitoral sobre o montante de
recursos públicos que irrigou cada campanha individualmente. A omissão do
prestador de contas, que, embora devidamente intimado, permaneceu silente,
torna a irregularidade incontroversa.
Dessa forma, a despesa, embora possivelmente lícita em sua origem, foi
registrada de maneira irregular, dificultando a identificação dos eventuais
beneficiários e das eventuais beneficiárias, violando os princípios da
transparência e da fidedignidade que norteiam a prestação de contas eleitorais.
Uma vez caracterizada a irregularidade, cumpre definir a sanção aplicável. A
falha em registrar como doação estimável o dispêndio de R$30.641,00, custeado
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
representa mais do que um mero erro formal. Trata-se de uma grave violação ao
dever de transparência, que impede a fiscalização e o controle social sobre o uso
de verbas públicas.
Acerca deste tema, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já pôde se posicionar
em igual entendimento ao ora esposado:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. (...) DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. DOADOR. REGISTRO DOS
VALORES PELO BENEFICIÁRIO.
(...)
2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro
repassados entre partido e candidato, decorrente de materiais de propaganda
eleitoral, deve ser apurada na prestação de contas do doador responsável
pelo
pagamento,
ficando
automaticamente
dispensada
a
sua
comprovação pelo beneficiário, a quem incumbe apenas o registro dos
valores das operações em suas contas, conforme art. 60, § 4º, inciso II e §
5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
(...)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com
ressalvas e reduzir o montante a ser recolhido.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Des. Claudia Cristina

Num. 44832351 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
Cristofani, DJE 30/05/2022, destacou-se).

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (..)
REGISTRO
DE
RECEITAS
ESTIMÁVEIS.
RESPONSABILIDADE
DE
DOADOR E DONATÁRIO.
(...)
3. A arrecadação de receitas estimáveis deve ser objeto de registro na
prestação de contas do doador e do donatário, mas este não é
responsável pela omissão daquele. No caso, o prestador, candidato
beneficiário de doação em recursos estimáveis realizada pelo partido
político, fez o devido registro em sua prestação de contas, na proporção
do rateio de serviços e material de propaganda, enquanto o partido
doador registrou apenas a integralidade da despesa, paga em nome
próprio, sem discriminar as doações estimáveis aos candidatos.
(...)
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR, PC nº 0602586, rel. Jose Rodrigo Sade, DJE 16/05/2022, destacou-
se)
A correta escrituração dos gastos e das doações correspondentes, portanto, é
condição essencial para atestar a regularidade das contas. Quando recursos
públicos são empregados sem o devido registro de seu destino final — neste
caso, o benefício a candidaturas específicas —, a sua aplicação é considerada
irregular.
Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece, em seu artigo 79, §
1º, a consequência direta para a má aplicação dos recursos do FEFC:
Art. 79. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas,
desaprovadas ou aprovadas com ressalvas identificará, se for o caso, as
irregularidades e os respectivos valores.
§ 1º A verificação de irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) enseja a determinação de devolução do
valor apontado ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
No presente caso, a ausência do registro da doação estimável torna impossível
rastrear o percurso dos R$30.641,00 em questão, configurando uma aplicação
em desacordo com as normas de regência.
Em que pese esta irregularidade, de per si, não ser motivo para desaprovação
das contas, porquanto ela perfaz, tão somente, 1,58% (um, vírgula cinquenta e
oito por cento) dos recursos movimentados na campanha (R$ 1.939.584,61),
acoplando-se, assim, plenamente à lógica dos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, fato é que o partido não sanou a falha quando oportunizado,
omissão essa que reforça a gravidade da conduta e a necessidade de restituição
integral do dano ao erário.
Diante do exposto, a aplicação irregular de verba pública impõe o seu
recolhimento, não havendo espaço para outra medida que não a devolução do

Num. 44832351 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
montante de R$ 30.641,00 (trinta mil, seiscentos e quarenta e um reais) ao
Tesouro Nacional, conforme o disposto no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Portanto, o que se observa é que não há qualquer omissão a ser suprida nessa parte,
configurando a oposição dos embargos mera manifestação do inconformismo com a decisão.

d) omissão quanto à impossibilidade de retroatividade do entendimento jurisprudencial
diante de uma decisão surpresa posterior aos fatos discutidos (item 9)
O Acórdão reconheceu a realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n.
23.607/2019), no montante total de R$ 462.881,90 em despesas realizadas, correspondendo a
23,87% do total de despesas efetuadas pelo partido na campanha, configurando irregularidade
grave, a ensejar a desaprovação das contas.
O embargante sustenta que a decisão foi baseada em jurisprudência posterior à época da
apresentação da prestação de contas quando, segundo alega, a justificativa desta Corte Eleitoral
indicava entendimento mais benéfico.
Para tanto, apresenta ementa de julgamento desta Relatoria (TRE /PR - Recurso Eleitoral nº
0602242-58.2022.6.16.0000 , Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, J 23.11.2022).
Entretanto, tal qual naquele julgado, no presente caso foi invocado como precedente o
entendimento do Min. Edson Fachin no voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020, de que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso
porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha
eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Resta claro, assim, que a jurisprudência não “caminhava no sentido de que essa omissão não era
ensejadora da desaprovação das contas”, mas que, na mesma linha dos fundamentos lançados
no Acórdão embargado, já havia entendimento firmado no sentido de que poderia ou não
acarretar a desaprovação, a depender de análise casuística das especificidades do caso
concreto.
Logo, distintamente do que alega o embargante, não há que se falar em modificação do
entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à matéria entre os anos de 2022 e 2023.

Num. 44832351 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
Ante todo o exposto, conclui-se que a fundamentação apresentada na decisão embargada para
justificar a desaprovação das contas e a sua condenação à restituição de valores ao Tesouro
Nacional foi devidamente exposta, sem contradições, omissões ou obscuridades, salientando-se
que esta Corte se pronunciou a respeito de todos os pontos que lhe incumbia.
Infere-se, por conseguinte, que se trata, em verdade, de inconformismo com o teor da decisão por
parte do embargante, finalidade para a qual, porém, a espécie recursal não se presta, sendo
inadmissível a rediscussão do meritum causae pela estreita via dos Embargos de Declaração.
No mesmo diapasão, traz-se a lume precedentes do TSE:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. No
acórdão embargado, este Tribunal confirmou decisão singular que manteve
acórdão do TRE/AP, que desaprovou a prestação de contas de campanha da
agravante, alusivas ao cargo de deputado federal pelo Amapá em 2022, com
ordem de restituição de valores ao erário, correspondentes a gastos não
comprovados com pessoal, militância, mobilização de rua, honorários
advocatícios e contábeis feitos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, visto que "a candidata não apresentou os
respectivos documentos fiscais". 2. No caso, não há falhas a serem supridas, pois
não foram demonstradas contradição e omissão. 3. Não cabem embargos de
declaração para rediscutir o que já foi examinado, embora se tenha
alcançado conclusão diversa da pretendida pelo embargante.4. A
contradição que autoriza a oposição de embargos é de ordem interna, ou
seja, entre elementos da própria decisão. Precedentes. 5. Por não existirem
vícios no acórdão embargado, é inviável acolher os embargos de declaração para
fins de prequestionamento. 6. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - ED no AgReg no REspe nº060118650, Min. Isabel Gallotti, DJE de
11/09/2025) (grifou-se)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2015.
CONTAS
DESAPROVADAS
NA
ORIGEM.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
4. Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que os embargos de
declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, nos termos do art. 275 do CE, com a redação dada pelo art.
1.067 do CPC, não sendo meio adequado para veicular inconformismo do
embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com
notória pretensão de novo julgamento do feito. Precedentes.

Num. 44832351 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
5. Não há falar em omissão do julgado quanto à questão controvertida na
demanda se o recurso nem sequer ultrapassou a barreira do conhecimento.
Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - ED no AgReg no REspe nº5933, Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE de
11/09/2025) (grifou-se)

e) omissão quanto à venda de imóvel (item 11)
O Acórdão embargado considerou como irregularidade a alienação de bem imóvel pertencente ao
patrimônio do Partido – utilizado como sede partidária – no curso do período eleitoral de 2022,
sem realizar a devida comunicação à Justiça Eleitoral, tampouco registrar a operação de forma
completa e tempestiva na prestação de contas.
Alega o embargante que, embora tenha ocorrido omissão de comunicação à Justiça Eleitoral, a
venda do referido imóvel ocorreu em novembro de 2019, conforme escritura apresentada no id.
43912953, dois anos antes do período eleitoral em apuração na presente prestação de contas.
Não assiste razão ao embargante.
Embora a escritura pública tenha sido lavrada em ano não eleitoral, não foi apresentada qualquer
omissão do julgado quanto à análise documental.
Ao revés, o embargante não apresentou qualquer prova de que os recebimentos dos valores
decorrentes da transação imobiliária tenham sido realizados em data anterior, o que poderia ser
facilmente obtido, visto tratar-se de operação de grande vulto.
Assim, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade.

f) necessidade de correção de erro material da ementa
O embargante requer a correção de erro material do Acórdão para excluir a expressão “recurso
desprovido”, uma vez que a instância ordinária para apreciação da matéria é a Corte Regional do
Paraná.
Assiste razão ao embargante, razão pela qual promovo a devida correção da ementa para a
exclusão da expressão “recurso desprovido”, que passa a ser assim ementada:
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIRETÓRIO ESTADUAL. MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB). ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DE DESPESAS. DESCUMPRIMENTO DA COTA DE
GÊNERO E RAÇA DO FUNDO PARTIDÁRIO. REPASSE DE RECURSOS DO

Num. 44832351 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
FUNDO PARTIDÁRIO PARA COTAS DE GÊNERO E DE RAÇA EM
DESTEMPO. GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE
DESPESA DE ALTO VALOR. SOBRAS DE CAMPANHA NEGATIVAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE
E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO COM
DETERMINAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por diretório
partidário relativa às Eleições Gerais de 2022, em que o setor técnico apontou
diversas irregularidades, opinando pela desaprovação das contas, com parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral no mesmo sentido.
2. O prestador de contas apresentou diversas contas retificadoras, juntando
documentos para comprovar/justificar gastos, porém, a unidade técnica
considerou que remanesceram irregularidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o atraso no envio de
relatórios financeiros compromete a transparência da prestação de contas; (ii)
verificar se a omissão de despesas constitui falha grave; (iii) se houve a
destinação de valor mínimo do Fundo Partidário para a cota de gênero; iv) se
houve a destinação de valor mínimo para candidaturas de pessoas negras; (v) se
houve irregularidades na data de repasse dos valores de Fundo Partidário para
as candidaturas femininas ou negras; (vi) se houve irregularidades em registros
de doações estimáveis em dinheiro custeados com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha; (vii) analisar se há inconsistências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante
dos extratos bancários; (viii) definir se a omissão de despesas na prestação de
contas parcial prejudicou a fiscalização eleitoral; (ixi) analisar se houve sobra de
campanha em valor negativo; (x) determinar se é possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas em
razão da comercialização de bens sem a comunicação prévia à Justiça Eleitoral
e, por fim, verificar se os elementos de análise justificam a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O atraso no envio dos relatórios financeiros, embora representativo, constitui
falha formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.
5. A omissão de gastos eleitorais configura uso de recursos de origem não
identificada (RONI), devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional.
6. A não destinação do percentual mínimo do Fundo Partidário à cota de gênero
configura irregularidade, devendo o valor não aplicado ser devolvido ao Tesouro
Nacional.
7. A não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário à cota de candidaturas
de pessoas negras gera ressalva, devendo o valor não aplicado ser investido nas
quatro eleições seguintes, por força da EC nº 133/2024.
8. A transferência de recursos do Fundo Partidário às candidaturas femininas ou

Num. 44832351 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
negras após a data final para a entrega da prestação de contas parcial é irregular,
devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional.
9. A ausência de registro de doações estimáveis em dinheiro custeadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) viola o
dever de transparência, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional.
10. As divergências de informações de contas bancárias, como a não
apresentação dos extratos bancários, impede o controle efetivo das contas, o que
leva à desaprovação das contas.
11. A omissão de gastos eleitorais na prestação de contas parcial viola a
transparência e confiabilidade das contas, gerando a desaprovação.
12. A sobra negativa de campanha, não elucidada de forma adequada, impede a
fiscalização, levando à desaprovação das contas.
13. A comercialização de bens sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral
compromete a transparência da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Contas desaprovadas.

Tese de Julgamento: 1. A omissão de gastos eleitorais, a não destinação do
percentual mínimo do Fundo Partidário à cota de gênero, a transferência de
recursos do Fundo Partidário após o prazo, a ausência de registro de doações
estimáveis, as divergências de informações de contas bancárias, a omissão de
gastos na prestação de contas parcial, a sobra negativa de campanha e a
comercialização de bens sem comunicação à Justiça Eleitoral justificam a
desaprovação das contas. 2. O atraso no envio dos relatórios financeiros constitui
falha formal, sendo suficiente a aposição de ressalva. 3. A não destinação do
valor mínimo do Fundo Partidário à cota de candidaturas de pessoas negras gera
ressalva, devendo o valor não aplicado ser investido nas quatro eleições
seguintes.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, § 8º; Lei nº 9.504/1997, art. 22,
§ 3º, art. 38, § 2º; Lei nº 9.096/95, art. 44; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7,
§ 6º, II, 19, §§ 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10, 30, I, 32, § 1º, VI, 36, § 1º, 47, §§ 6º e 7º,
53, II, 'a' e 'c', 60, §§ 1º, I, 2º, 4º, II, e 5º, 71, 79, §§ 1º e 2º; EC 117/2022; EC
133/2024.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI 5617, Rel. Min. Edson Fachin,
Tribunal Pleno, j. 15-03-2018; STF, ADPF 738 MC-Ref, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 05-10-2020; TSE, Rp nº 32255, Acórdão, Min.
Herman Benjamin, Publicação: DJE, 17/03/2017; TSE, Consulta nº 060025218,
Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação: DJE, 15/08/2018; TSE, CONSULTA nº
060030647, Acórdão, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE,
05/10/2020; TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE, 29/06/2020; TSE, AgR-REspe nº
060160826, rel. Min. Alexandre de Moraes, de 11.2.2021; TSE, Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060011749, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 24/03/2023; TSE, Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060193881, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 13/12/2024; Prestação de Contas nº060096437,

Num. 44832351 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52
Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE, 23/05/2025;
Prestação de Contas nº060121356, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE, 02/05/2022; Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº060521626, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE, 05/04/2022; TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021; TRE/PR, RE nº 060070850,
Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE 08/10/2021;
TRE/PR, PCE nº 060346024, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
08/08/2024; TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 30/05/2022; TRE/PR, PC nº 0602586, rel. Jose Rodrigo
Sade, DJE 16/05/2022; TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060059763, Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, DJE de 13/05/2025; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060249376, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE, 20/11/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060333119, Acórdão, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE, 17/09/2024.

Desse modo, possível o acolhimento parcial dos aclaratórios, tão somente para que se promova
a redução da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de forma a se
excluir do montante lá arbitrado o valor de R$3.715,93 e corrigir erro material da ementa.
Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considero como prequestionados os
dispositivos legais invocados pelo embargante.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44832351 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2026 14:47:03
https://pje1g-al.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013014470369200000043768934
Número do documento: 26013014470369200000043768934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:28:52

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602385-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do EMBARGANTE: ORLANDO MOISES FISCHER
PESSUTI - PR38609-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, BERNARDO GURECK BORBA - PR120173
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi
e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 28.01.2026